Tribunal: TJDFT
Processo: 0726454-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726454-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ANTONIA FERREIRA AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Sônia Antônia Ferreira requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a dispensa do recolhimento do preparo recursal. Foi intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 60891654 e 61512574). A concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferida e a agravante foi intimada para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 61540390). Sônia Antônia Ferreira apresentou petição na qual requereu a juntada de documentos para comprovar a hipossuficiência (id 61555440). Brevemente relatado, decido. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É imprescindível que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual a simples alegação é insuficiente. Os documentos apresentados a destempo pela agravante são, em sua essência, os mesmos que ela anexou aos autos. Os referidos documentos indicam gastos ordinários e não comprovam, de forma inconteste, sua impossibilidade de suportar os encargos processuais. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não restou demonstrada. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o pedido de concessão das benesses da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. A agravante não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos processuais. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Ante o exposto, indefiro a concessão do benefício da gratuidade da justiça para a agravante. Intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator